Tribunal: TJBA
Processo: 0000076-08.2007.8.05.0214
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000076-08.2007.8.05.0214

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE JUSSIAPE

Advogado(s)
:
ARIVALDO MARQUES DO ESPIRITO SANTO

APELADO: SULAMITA CARVALHO

Advogado(s)
:
ALTAMIRANDO NASCIMENTO RIOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COBRANÇA DE VERBAS SALARIAIS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO. ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta pelo Município contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança movida por servidora pública, condenando o ente ao pagamento de 13º salário, terço de férias e quinquênios, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a Justiça Comum é competente para julgar a demanda; (ii) ocorreu a prescrição total do fundo de direito; (iii) a sentença é nula por ser genérica; (iv) houve comprovação do pagamento das verbas pleiteadas pelo Município.

III. Razões de decidir

3. A Justiça Comum é competente para julgar causas entre o Poder Público e servidores vinculados por relação jurídico-administrativa (Tema 1143/STF). PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. REJEIÇÃO.

4. Nas relações de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, não o fundo de direito (Súmula 85/STJ). Falta de interesse recursal quanto à prescrição quinquenal já reconhecida na sentença. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO.

5. A sentença que reconhece o direito e delimita o período, remetendo o cálculo exato para a liquidação, não é nula nem genérica.

6. Cabe ao ente público o ônus de provar o pagamento das verbas salariais (fato extintivo do direito), mediante apresentação de fichas financeiras ou comprovantes, o que não ocorreu nos autos.

7. A desorganização administrativa não exime o Município de cumprir obrigações legais decorrentes da Constituição Federal e de Lei Municipal.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Compete à Justiça Comum julgar causas instauradas entre o Poder Público e seus servidores estatutários. 2. Em ação de cobrança contra a Fazenda Pública, o ônus da prova do pagamento de verbas salariais recai sobre a Administração, detentora dos documentos funcionais."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, art. 373, II; Decreto nº 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1143; STJ, Súmula 85.

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação cível n.º 0000076-08.2007.8.05.0214, em que figura como recorrente
MUNICÍPIO DE JUSSIAPE
, e como recorrida
SULAMITA CARVALHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões adiante explanadas.